Tribunal: TJDFT
Processo: 0718390-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS OCORRIDA ANTES DA INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO AJUIZADA EM CURSO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a desconstituição de penhora deferida, cujo objeto foi constituído pelos direitos patrimoniais decorrentes de bens imóveis adquiridos antes da instauração da quinta fase do procedimento comum.
2. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a "fraude contra credores", hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto a anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). 2.1. A mesma fórmula se aplica no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum. 2.2. Mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça em relação aos bens sujeitos a registro.
3. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado.
4. Em regra os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que o valor dos honorários de sucumbência se mostrar exorbitante é atribuição do Juízo singular observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. art. 85, § 2o, ambos do CPC, sendo útil lembrar que os referidos princípios têm natureza constitucional. 4.2. No caso, observadas essas balizas e, diante do tempo mínimo de duração do processo, afigura-se viável a redução do valor dos honorários referidos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.